Tribunal: TJDFT
Processo: 0000656-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O relato da vítima, além de harmônico em todas as oportunidades em que foi ouvida, é corroborado pelo laudo de exame de delito que confirmou a lesão sofrida.
2. Ademais, ainda que inexistente a prova pericial, a palavra da vítima, principalmente quando coerente e firme, constitui elemento de prova suficientes a ensejar a condenação, dado o especial relevo que possui.
3. Recurso conhecido e improvido.